Tribunal: TJSP
Processo: 0002756-06.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Sentenciado que atualmente cumpre pena em regime fechado. Requisitos do artigo 117 da LEP não cumpridos – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Diretrizes do artigo 5o não evidenciadas. Precedentes do STJ – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002756-06.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante CARLOS
EDUARDO SILVA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002756-06.2020.8.26.0026 -Voto no 12414
2
Agravo em execução penal no 0002756-06.2020.8.26.0026 –Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM da Comarca de Bauru (03a RAJ)
Execução
no
0004022-44.2018.8.26.0496
(outro
número:
0005637-87.2019.8.26.0026)
Agravante: Carlos Eduardo Silva Lima
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Fábio Fernandes Lima
Voto no 12414
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Pleito de concessão de
prisão domiciliar. Impossibilidade. Sentenciado que atualmente
cumpre pena em regime fechado. Requisitos do artigo 117 da
LEP não cumpridos Recomendação no 62 do CNJ. Natureza
administrativa e não jurisdicional. Diretrizes do artigo 5o não
evidenciadas. Precedentes do STJ Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 01/02 (PEC no 0004022-44.2018.8.26.0496) que indeferiu o
pleito de concessão de prisão albergue domiciliar formulado por Carlos
Eduardo Silva Lima.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando a
reforma da decisão sob o argumento de que os requisitos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ estão preenchidos no caso concreto,
vez que “contraiu, dentro da unidade prisional onde se encontra,
tuberculose (grave doença crônica infecto-contagiosa), permanecendo em
tratamento por vários meses” (fls. 07/15).
Contrariado o recurso (fls. 36/40), a decisão recorrida foi
mantida (fl. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002756-06.2020.8.26.0026 -Voto no 12414
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 51/56).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Carlos Eduardo Silva Lima foi condenado como
incurso nos artigos 33, caput; c.c. 40, I; e 33, caput, da Lei 11.343/06 e
cumpre pena total de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime inicial fechado após unificação de penas com término previsto
para 27.12.2027 (cf. cálculo de pena às fls. 266/268
PEC no
0004022-44.2018.8.26.0496).
Pleiteou a concessão de prisão albergue domiciliar e o
MM. Juízo a quo assim decidiu:
“(...) O pedido é improcedente. Com efeito, não se
desconhece os elevados propósitos que redundaram na
edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional
de Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi
extremamente oportuna, necessária e digna dos mais
elevados encômios, por se reconhecer o princípio da
dignidade da pessoa humana como fundamento do
Estado Democrático de Direito, o que exige do Poder
Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e eficazes
à
complexidade
crescente
das
relações
sociais,
sobretudo, em um momento de crise em um País com
dimensões continentais e com diferenças estruturais,
problemas e realidades sócio-culturais da mesma
proporção. Assim, considerada essa premissa e como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002756-06.2020.8.26.0026 -Voto no 12414
4
toda Recomendação é um conselho, um aviso, uma
advertência, ela deve ser considerada não de forma
automática,
sem
reflexão
e
ponderação
das
circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de
desvirtuar a real intenção/objetivo do Órgão do que a
criou. Não se trata, portanto, como pretende fazer crer o
nobre causídico, de ordem de soltura imediata,
indiscriminada para todas as hipóteses ali mencionadas,
sem
análise
pormenorizada,
das
situações
nela
invocadas. Aliás, nesse sentido, o C. Supremo Tribunal
Federal, por seu Plenário, em sessão de 18.03.2020,
deixou bem claro como os magistrados deveriam
proceder, ao negar, por maioria, referendo à medida
cautelar que havia sido concedida na ADPF 347/DF, do
STF. Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem
plena ciência de que o momento de pandemia pelo qual
passamos é grave e excepcional em termos de saúde
pública, com seríssimo quadro de emergência sanitária,
tanto que vem adotando diversas posturas urgentes e
excepcionais para cumprir seu papel constitucional em
situações, muitas das quais, inéditas. E tal como no
caso em voga, dadas as circunstâncias mencionadas,
exige-se
nesse
momento
redobrada
cautela
e
prudência, para que não nos esqueçamos que há um
arcabouço legal vigente e um quadro de emergência
sanitária, cujas decisões podem trazer consequências
impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da
situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio
interessado, além dos riscos para a sociedade em geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002756-06.2020.8.26.0026 -Voto no 12414
5
que se encontra em isolamento social. No caso do
processo, foi solicitado relatório médico à unidade. No
laudo médico de fl. 195 foi atestado que o sentenciado
fez tratamento para tuberculose no período de
03/04/2019 a 03/10/2019, tendo recebido alta por cura
da doença e que no momento não apresenta doença
ativa. Não se demonstrou qualquer situação concreta na
unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a
aplicação de medidas excepcionais de abrandamento
do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas
públicas
de
âmbito
nacional
especificas
de
enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional,
qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de
março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da
Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado
da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos
termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no
âmbito
do
Sistema
Prisional.
Ainda
que
se
desconsiderasse tal circunstância, não há nada a
demonstrar situação excepcional na unidade em que o
sentenciado se encontra. Por fim, o requerente também
não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a
demonstrar existência de algumas das hipóteses do
artigo 117 da LEP, que permitisse a análise do pedido à
luz do referido dispositivo legal. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em
favor do sentenciado CARLOS EDUARDO SILVA LIMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002756-06.2020.8.26.0026 -Voto no 12414
6
MTR: 1019594-9, RG: 52245037, RGC:71.658.669, RJI:
170527989-50, Penitenciária "Dr. Walter Faria Pereira
de Queiroz" - Pirajuí I. (...)”.
A decisão não comporta reforma.
Como bem apontou o MM. Juízo a quo, Carlos
Eduardo cumpre pena em regime fechado e, portanto, não satisfaz um dos
requisitos objetivos previstos no artigo 117 da Lei de Execução Penal, qual
seja, cumprimento de pena em regime aberto.
Ademais, respeitado o entendimento da i. Defesa,
assiste razão ao d. Magistrado a quo no que se refere ao indeferimento da
prisão domiciliar porquanto evidenciado o não preenchimento das diretrizes
estabelecidas na Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça.
Com efeito, diante da declaração pública de situação de
pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da
Saúde OMS e do estado de calamidade pública do Brasil aprovado pela
Câmara dos Deputados (Mensagem Presidencial n° 93/2020), o Conselho
Nacional de Justiça editou a Recomendação n° 62/20, objetivando “a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus (...) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”,
visando, sobretudo aqueles “que integram o grupo de risco, tais como
idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras,
respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a
um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com
especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções” (art. 1° , I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002756-06.2020.8.26.0026 -Voto no 12414
7
Oportuno ressaltar que tal Recomendação não possui
efeito vinculante dada sua natureza administrativa e não jurisdicional;
tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto ausentes os
requisitos do artigo 5o, pois ainda que se enquadre me grupo de risco
ausente demonstração inequívoca da impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; ao revés, conforme o
relatório à fl. 195 do PEC no 0004022-44.2018.8.26.0496 emitido pelo
Núcleo de Atendimento à Saúde do estabelecimento prisional, Carlos
Eduardo vem recebendo tratamento adequado1. Também não há indicação
de que este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está
inserida, sobretudo porque sequer há registros de contaminação pelo vírus,
em maior escala, no sistema prisional.
Não se olvide que a Secretaria de Administração
Penitenciária adotou medidas criteriosas para o enfrentamento da crise de
saúde nos estabelecimentos penais do Estado, tais como a higienização
das celas, imediato isolamento de casos suspeitos, suspensão de visitas e
saídas temporárias etc., de sorte que a simples menção às consequências
inerentes a uma pandemia não conduzem, ipso facto, à soltura do
agravante.
Nesse sentido as recentes decisões do Superior
Tribunal de Justiça, v.g.:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
1 “(...) I- Tendo em vista o pedido de informação a respeito do estado de saúde do reeducando, informamos que o
mesmo realizou tratamento para Tuberculose no período de 03/04/2019 a 03/10/2019, tendo recebido alta por
cura. No momento não apresenta doença ativa (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002756-06.2020.8.26.0026 -Voto no 12414
8
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal
há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC no
567.408/TJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, decisão
monocrática de 20.03.2020, Dje. 23/03/2020 destaque
do original).
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais
e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que
o ambiente em que a sociedade está inserida. No
caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002756-06.2020.8.26.0026 -Voto no 12414
9
Habeas Corpus no 570.082/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
decisão
monocrática
de
31.03.2020, Dje. 02/04/2020 g.n.).
Destarte, o agravante não comprovou
como lhe
competia
o preenchimento dos requisitos necessários a garantir-lhe a
prisão domiciliar.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator